Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTES ÀS TAXAS CONDOMINAIS E OUTRAS. PAGAMENTO IMEDIATO REFERENTE A SUPOSTOS ALUGUEIS EM ABERTO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS QUESTÕES FÁTICAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. São requisitos do arresto cautelar “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme disciplinado pelo artigo 300 do CPC. Cuidando-se de medida constritiva excepcional que tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui, a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação.

2. Tratando-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais em fase incipiente, na qual pendentes de definição diversas questões fáticas, inviável o deferimento liminar da suspensão dos pagamentos das taxas relativas ao imóvel, objeto do contrato firmado entre as partes, a determinação de pagamento imediato dos supostos alugueis em aberto, ou mesmo, o arresto de quantia pleiteada para eventual ressarcimento dos agravantes, ainda mais quando não comprovada a intenção das requeridas de dissipação ou dilapidação do patrimônio com o fito de frustrar futura reparação.

4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.